Tribunal: CARF
Processo: 10469.723190/2016-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO LORENZON YUNAN GASSIBE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2023-08-07

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10469.723190/2016-69
Recurso
De Ofício
Acórdão no
3301-012.557 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
27 de junho de 2023
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
ITAPETINGA AGRO INDUSTRIAL S/A

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2012
RECURSO DE OFÍCIO. LIMITE DE ALÇADA. VERIFICAÇÃO DA
REGRA VIGENTE NA DATA DO JULGAMENTO EM SEGUNDA
INSTÂNCIA. PREJUDICIAL DE ADMISSIBILIDADE. PORTARIA MF N°
2/23. SÚMULA CARF No 103.
A verificação do limite de alçada, para fins de Recurso de Ofício, ocorre (i)
quando da prolação de decisão favorável ao contribuinte pela Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ), para fins de interposição de
Recurso de Ofício, observando-se a legislação da época e (ii) quando da
apreciação do recurso pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
(Carf), em Preliminar de Admissibilidade, para fins de seu conhecimento,
aplicando-se o limite de alçada então vigente, nos termos da Súmula Carf no
103.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso de ofício, nos termos da Súmula CARF no 103.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Ari Vendramini, Semiramis
de Oliveira Duro, Jose Adao Vitorino de Morais, Jucileia de Souza Lima, Sabrina Coutinho
Barbosa, Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Laercio
Cruz Uliana Junior.
Relatório
Por bem descrever os fatos, adota-se o relatório do Acórdão recorrido:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10469.723190/2016-69
Fl. 1168
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-012.557 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10469.723190/2016-69

Em decorrência de ação fiscal levada a efeito pela Delegacia da Receita Federal do
Brasil em Natal – RN, foi lavrado contra a Interessada o Auto de Infração de fls. 02/06,
por meio do qual está se está a exigir o crédito tributário abaixo discriminado:
IOF / Operações de crédito ..................................... R$ 5.540.831,02
Multa de ofício (75%) ............................................. R$ 4.155.623,24
Juros de mora (calculados até 07/2016) .................. R$ 2.280.610,26
TOTAL ................................................................... R$ 11.977.064,52
Os fatos que motivaram a autuação encontram-se descritos no tópico II.1 do Termo de
Encerramento de Ação Fiscal – fls. 09/12, abaixo reproduzido:
“II – DAS INFRAÇÕES IDENTIFICADAS
II.1 – TRIBUTAÇÃO DO IOF
IOF Concedido sobre Mútuos – Crédito Fixo
Falta de Retenção e Recolhimento do IOF Incidente sobre Mútuos Concedidos a
Empresas Interligadas
13. A fiscalizada realizou diversas operações de mútuo com empresas ligadas onde esta
figura como concessora de empréstimos, em relação as quais não procedeu às reten-ções
e recolhimentos devidos referentes ao IOF, na qualidade de responsável, bem como não
declarou os valores do IOF incidentes e devidos nas Declarações de Débitos e Créditos
Tributários Federais - DCTF.
14. Os registros dos direitos relativos às operações de concessão dos créditos
financeiros foram efetuados nas contas do Ativo – Realizável a Longo Prazo (Conta
121010000 – Créditos em Interligadas e Conta 121060000 – Valores a Receber),
caracterizando em-préstimos de valor do principal definido a ser utilizado pelo
mutuário.
15. Em ação fiscal anterior, a empresa já havia sido autuada por falta de retenções/reco-
lhimentos referentes ao IOF, bem como por não ter procedido a declaração dos valo-res
devidos nas Declarações de Débitos e Créditos Tributários Federais – DCTF. Na
ocasião, foram apresentados os contratos de concessão de mútuo com empresas inter-
ligadas nos quais a Itapetinga Agroindustrial figura na condição de credora (com for-
malização da entrega realizada através de depósito bancário ou cheque; com 4 anos de
carência para pagamento; com prazo para quitação de 96 meses e com juros de 6% a.a.,
inclusive durante o período de carência).
16. Na presente fiscalização foi verificada a disponibilização de recursos nas mesmas
con-dições(15), tendo o contribuinte registrado estas operações no Ativo Realizável a
Longo Prazo e nos grupos de contas de Crédito em Interligadas (Cód. 121010000) e
Valores a Receber (Cód. 121060000)(16).
17. Dessa forma, a partir dos valores escriturados nestes grupos de contas, constatou-se
a realização destas operações de mútuo, analiticamente registradas nas contas contábeis
constantes do anexo 07 deste relatório fiscal(17).
______________________________________________________________________
(15) Vide contrato de mútuo com empresas interligadas realizados pela fiscalizada, nos anexos –
DOCUMENTO 5 [fls. 177/322]
(16) Vide Balancete da fiscalizada (Grupo de Contas ARLP – Créditos em Interligadas e ARLP –
Valores a Receber) do ano de 2012 (fonte: Escrituração Contábil Digital – ECD), nos anexos –
DOCUMENTO 6 [fls. 322/324]
Fl. 1169
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-012.557 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10469.723190/2016-69

(17) Vide Razões de contas representativas de Mútuos com Interligadas (fonte: Escrituração
Contábil Digital – ECD do ano de 2012), nos anexos – DOCUMENTO 7 [fls. 328/401]
18. A Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional- CTN), nos
seus arts. 63 a 67, dispõe sobre o Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e
Seguro e sobre Operações Relativas a Títulos e Valores Mobiliários – IOF. A Lei no
8.894, de 21 de junho de 1994, no seu art. 3o, determina quem são os sujeitos passivos
da exação. A Lei no 9.779, de 19 de janeiro de 1999, em seu art. 13, caput, prevê que as
operações de crédito correspondentes a mútuo de recursos financeiros entre pessoas
jurídicas sujeitam-se à incidência do IOF segundo as mesmas normas aplicáveis às
operações de financiamento e empréstimos praticadas por instituições financeiras.
19. O Decreto no 6.306, de 14 de dezembro de 2007, regulamenta o IOF e disciplina:
• A alínea “b” do inciso I e os §§ 1o e 15 do art. 7o do Decreto no 6.306/2007:
Art. 7o A base de cálculo e respectiva alíquota reduzida do IOF são (Lei no 8.894, de
1994, art. 1o, parágrafo único, e Lei no 5.172, de 1966, art. 64, inciso I):
I - na operação de empréstimo, sob qualquer modalidade, inclusive abertura de crédito:
[...]
b) quando ficar definido o valor do principal a ser utilizado pelo mutuário, a base de
cálculo é o principal entregue ou colocado à sua disposição, ou quando previsto mais de
um pagamento, o valor do principal de cada uma das parcelas:
1. mutuário pessoa jurídica: 0,0041% ao dia;
2. mutuário pessoa física: 0,0082% ao dia;
[...]
§ 1o O IOF, cuja base de cálculo não seja apurada por somatório de saldos devedores
diários, não excederá o valor resultante da aplicação da alíquota diária a cada valor de
principal, prevista para a operação, multiplicada por trezentos e sessenta e cinco dias,
acrescida da alíquota adicional de que trata o § 15, ainda que a operação seja de
pagamento parcelado (Redação dada pelo Decreto no 6.391, de 2008)
[...]
§ 15. Sem prejuízo do disposto no caput, o IOF incide sobre as operações de crédito à
alíquota adicional de trinta e oito centésimos por cento, independentemente do prazo da
operação, seja o mutuário pessoa física ou pessoa jurídica. (Incluído pelo Decreto n°
6.339, de 3 de janeiro de 2008)
• E o inciso I do § 1o e o § 3o do Decreto no 6.306/2007:
Art. 3o O fato gerador do IOF é a entrega do montante ou do valor que constitua o objeto
da obrigação, ou sua colocação à disposição do interessado (Lei no 5.172, de 1966, art.
63, inciso I).
§ 1o Entende-se ocorrido o fato gerador e devido o IOF sobre operação de crédito:
I - na data da efetiva entrega, total ou parcial, do valor que constitua o objeto da
obrigação ou sua colocação à disposição do interessado;
II – no momento da liberação de cada uma das parcelas, nas hipóteses de crédito sujeito,
contratualmente, a liberação parcelada;
[...]
§ 3o A expressão “operações de crédito” compreende as operações de:
Fl. 1170
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-012.557 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10469.723190/2016-69

I – empréstimo sob qualquer modalidade, inclusive abertura de crédito e desconto de
títulos (Decreto-Lei no 1.783, de 18 de abril de 1980, art. 1o, inciso I)
[...]
III – mútuo de recursos financeiros entre pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica e
pessoa física (Lei no 9.779, de 1999, art. 13)
• Ainda o art. 2o, I, c, determina que o imposto incide sobre operações de créditos
realizadas entre pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica e pessoa física, e o art. 5o,
caput, III, que a empresa que conceder o crédito é responsável pela cobrança e
recolhimento do IOF.
20. Assim, configurando as operações de mútuo realizadas pela fiscalizada hipótese de
incidência do Imposto, será lavrado Auto de Infração para cobrança do IOF devido,
conforme valores detalhados abaixo(18):

(...)”
______________________________________________________________________
(18) Vide planilha com apuração dos saldos devedores diários e acréscimos devedores diários,
nos anexos – DOCUMENTO 8 [fls. 403/415]
Cientificada da exigência em 22/07/2016 - fls. 715/716, a Interessada apresentou, em
23/08/2016, a impugnação de fls. 720/741, instruída com os documentos de fls.
742/1114, alegando, resumidamente, o seguinte:

Qualificação errônea dos fatos
A Fiscalização entendeu que todos os lançamentos registrados nas contas sintéticas de no
121060000 – “Valores a Receber” e de no 121010000 – “Créditos em Interligadas”
representaram operações de mútuo.
As autoridades fiscais lançadoras laboraram, todavia, de forma superficial, pois, se
houvessem realizado as diligências necessárias para o deslinde da questão, teriam
percebido que as operações creditícias registradas nestas contas não possuem natureza de
mútuo simples, mas sim de uma conta corrente contábil entre pessoas interligadas.
Em face da qualificação equivocada dos fatos ocorridos, e diante da falta do necessário
aprofundamento da investigação, por parte dos Auditores-Fiscais autuantes, resta
demonstrada a nulidade do auto de infração, por vício material.

Não incidência de IOF nas operações de conta corrente contábil
A operação de mútuo não se confunde com a de conta corrente. No contrato de mútuo, o
credor dá em empréstimo coisa fungível ao devedor, que se obriga a restituir “coisa do
mesmo gênero, qualidade e quantidade”. Já no contrato de con-ta corrente não há um
empréstimo propriamente dito; as partes estabelecem uma relação na qual cada uma delas
pode ocupar a posição de credor e devedor, o que lhe dá a característica de contrato
bilateral, com direitos e obrigações recíprocas.
O art. 13 da Lei 9.779/1999 só autoriza a cobrança de IOF nas operações de mútuo, nada
dispondo sobre o contrato de conta corrente.
Fl. 1171
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-012.557 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10469.723190/2016-69

E nem se alegue a existência de atos normativos expedidos pelo Poder Executivo,
prevendo a incidência de IOF sobre contratos de conta corrente contábil. Tais atos
infralegais são instrumentos ineficazes para estabelecer o critério material da regra- matriz
de incidência.
Sendo assim, não há que se falar em incidência de IOF sobre as operações registradas nas
contas sintéticas de no 121060000 – “Valores a Receber” e de no 121010000 – “Créditos
em Interligadas”.

Erros na apuração da base de cálculo do imposto
Ainda que admitíssemos, para fins de argumentação, a incidência de IOF sobre as
operações de conta corrente contábil, o lançamento, de todo modo, deveria ser anulado,
em razão de erros cometidos pela Fiscalização na apuração do imposto.
A cobrança de IOF sobre os mútuos realizados por pessoas jurídicas não financeiras foi
instituída, como se sabe, pela Lei no 9.779/1999.
Ocorre que o saldo inicial da conta “121060000 – Valores a Receber”, que serviu de base
para a apuração do imposto, é formado por valores que se originaram de operações
ocorridas antes da vigência da Lei no 9.779/1999.
Expurgando-se da planilha de cálculo os mútuos realizados antes da entrada em vigor da
Lei no 9.779/1999, observa-se que o saldo inicial da conta “121060000 – Valores a
Receber”, em 01/01/2012, seria negativo, no montante de R$ 10.705.348,54, (cfr. Anexo
I.I, às fls. 787/789), o que indica que a Interessada atuou, na verdade, como mutuária, e
não como mutuante.
Por outro lado, é importante registrar que, após a entrada em vigor da Lei no 9.779/1999, a
conta “121060000 – Valores a Receber” não registrou movimentações, inexistindo,
portanto, saldos devedores diários sujeitos à incidência de IOF (cfr. Anexo III.II, fls.
1107/1112).
Não bastasse o erro acima apontado, houve ainda outro equívoco da Fiscalização na
apuração do IOF. De fato, ao elaborar a planilha da conta corrente contábil existente entre
a Interessada e as empresas a ela ligadas, o Auditor-Fiscal autuante desconsiderou os
lançamentos da conta “221010000 – Obrigações a Pagar”, que também compuseram a
referida conta corrente.
Evidenciados, deste modo, os vícios materiais na apuração do IOF devido, cumpre
declarar a nulidade do auto de infração.
Em face das alegações de defesa, houve por bem esta Turma julgadora baixar o
processo em diligência, por meio da Resolução DRJ/RJO no 787, de 30/03/2017 –
fls. 1124, a fim de que os Auditores-Fiscais autuantes esclarecessem: — (i) se a
Interessada realizou, no ano-calendário de 2012, operações de empréstimo
implementadas sob a modalidade de crédito rotativo, que denotassem a existência
de uma conta corrente contábil com outras empresas a ela ligadas; (ii) se os
lançamentos registrados na conta 221010000 – “Obrigações a Pagar” porventura
integraram a referida conta corrente contábil.
Em atendimento ao solicitado, os Auditores-Fiscais autuantes prestaram os
esclarecimentos necessários, no relatório de fls. 1127/1129, instruído com os
documentos de fls. 1130/1145, informando, objetivamente: — QUE, no ano-
calendário de 2012, a Interessada realizou, sim, operações que configuraram a
existência de uma conta corrente contábil com empresas ligadas, utilizando, para
isso, a Conta 121060000 – “Valores a Receber”; QUE os lançamentos registrados
na Conta 221010000 – “Obrigações a Pagar” integraram, sim, a referida conta
corrente.
Fl. 1172
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-012.557 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10469.723190/2016-69

Em decisão unânime, a 15a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento no Rio de Janeiro I julgou procedente a impugnação, exonerando a integridade do
crédito tributário constituído, em acórdão assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO E SEGUROS
OU RELATIVAS A TÍTULOS OU VALORES MOBILIÁRIOS - IOF
Ano-calendário: 2008
IOF. OPERAÇÕES DE MÚTUO. CONTA CORRENTE COM VALORES DOS
PRINCIPAIS DEFINIDOS. ERRO DA AUTORIDADE FISCAL NO CRITÉRIO DE
APURAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO.
Nas operações de crédito realizadas por meio de conta corrente em que fique definido o
valor do principal, a incidência do IOF deverá se dar a cada liberação de recursos,
tomando-se como base de cálculo do imposto o valor de cada principal entregue ou
colocado à disposição do mutuário.
Verificado erro da autoridade fiscal no critério de apuração da base de cálculo do
imposto, cumpre cancelar o lançamento.
Impugnação Procedente
Crédito Tributário Exonerado
Tendo em vista que crédito tributário exonerado excede o limite de alçada de R$
2.500.000,00, estabelecido pela Portaria MF no 63, de 09/02/2017, da decisão, houve recurso de
ofício.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe, Relator.
Preliminar de Admissibilidade
Em observância ao disposto no artigo 1o da Portaria MF no 63/17, a autoridade
julgadora de primeira instância recorreu de ofício da decisão prolatada através do Acórdão no 12-
094.611, que declarou procedente a impugnação e exonerou o crédito tributário.
A verificação do "limite de alçada", em face de Decisão da DRJ favorável ao
contribuinte, ocorre em dois momentos:
(i) na Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ), para fins de
interposição de Recurso de Ofício, no momento da prolação de decisão favorável ao
contribuinte, observando-se a legislação da época, e
(ii) no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (Carf), para fins de
conhecimento do Recurso de Ofício, quando da apreciação do recurso, em Preliminar de
Admissibilidade, aplicando-se o limite de alçada então vigente.
Fl. 1173
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-012.557 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10469.723190/2016-69

É o que está sedimentado pela Súmula Carf no 103, assim ementada:
Súmula CARF no 103
Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na
data de sua apreciação em segunda instância.
A norma processual tem aplicação imediata. O Código de Processo Civil, aplicado
subsidiariamente ao processo administrativo fiscal, consagrou aludida regra, em seu artigo 1.211,
in verbis:
Art. 1.211. Este Código regerá o processo civil em todo o território brasileiro. Ao entrar
em vigor, suas disposições aplicar-se-ão desde logo aos processos pendentes.
Em 17.02.2023, contudo, a Portaria MF no 63/17 foi revogada pela Portaria MF no
2/23, estabelecendo novo limite de alçada para interposição de recurso de ofício:
Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento de Delegacia de Julgamento da Receita
Federal do Brasil (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar sujeito
passivo do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total superior a R$
15.000.000,00 (quinze milhões de reais).
No presente, o montante de tributo e encargos de multa exonerados soma o valor
total de R$ 9.696.454,26 (principal de R$5.540.831,02 e multa de R$4.155.623,24), portanto,
abaixo do limite de alçada, vigente na data do presente julgamento.
Diante do exposto, voto por não conhecer do recurso de ofício, nos termos da
Súmula CARF no 103.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe

Fl. 1174
DF CARF MF
Original